Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-43.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais – Procedência parcial – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado pelo réu em nome do autor não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais – Procedência parcial – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado pelo réu em nome do autor não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Ausência de prova para tanto – Cerceamento de defesa – Insurgência do banco apelante por ausência de oportunidade para indicação de provas – Não ocorrência - Prova documental que deve ser apresentada junto à contestação, art. 434 do CPC – Preclusão desta oportunidade processual - Declaração de inexigibilidade da dívida que merece ser mantida – Dano moral – Quantificação – Insurgência do autor, postulando a sua majoração – Inadmissibilidade - Ocorrência de dano moral não configurada – Devedor contumaz - Autor já possui anotações anteriores e posteriores no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) – Recurso do réu parcialmente provido, restando prejudicado o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001510-43.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante GLEYSON ALVES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso do réu, restando prejudicado o do autor. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001510-43.2020.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 44.608
APELAÇÃO No 1001510-43.2020.8.26.0224
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE/APDO.:
GLEYSON
ALVES
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APTE/APDO: BANCO BRADESCO S.A.
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com indenização por danos morais Procedência
parcial Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito Existência e legitimidade do débito
anotado pelo réu em nome do autor não evidenciada

Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor
Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça Ônus
probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e
legitimidade desta anotação Ausência de prova para tanto
Cerceamento de defesa Insurgência do banco apelante por
ausência de oportunidade para indicação de provas Não
ocorrência - Prova documental que deve ser apresentada junto
à contestação, art. 434 do CPC Preclusão desta oportunidade
processual - Declaração de inexigibilidade da dívida que
merece ser mantida
Dano moral
Quantificação

Insurgência do autor, postulando a sua majoração

Inadmissibilidade - Ocorrência de dano moral não configurada
Devedor contumaz - Autor já possui anotações anteriores e
posteriores no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Recurso
do réu parcialmente provido, restando prejudicado o do autor.
A r. sentença (fls. 134/138), proferida pela douta
Magistrada Natália Schier Hinckel, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
MATEUS DA SILVA contra BANCO BRADESCO CARTÕES S.A,
condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor
de R$ 5.000,00 ao autor, corrigidos monetariamente pelo índice da Tabela
Prática do TJSP desde a data da presente sentença e acrescidas de juros
legais desde o seu trânsito em julgado até o pagamento. O réu ainda foi
condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001510-43.2020.8.26.0224 -Voto no
3
do autor no valor de 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Irresignadas, apelam ambas as partes.
O réu alegando preliminarmente cerceamento de
defesa, tendo em vista que não foi concedido às partes a possibilidade de
especificação e produção de provas, mesmo o Banco Requerido/Apelante
tendo especificado as provas que pretendia produzir, conforme petitório de
fls. 132/133 tocante à prova documental. Quanto ao mérito, sustenta a
ausência de qualquer irregularidade na inscrição do nome do autor nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o mesmo é titular
de cartão de crédito e deixou de arcar com os pagamentos das faturas, se
tornando inadimplente perante à instituição financeira. Aduz que há
movimentação de pagamentos e despesas no cartão, logo, estes fatos
indicam que o Autor/Apelado tinha pleno conhecimento da existência do
cartão de crédito e o utilizou regularmente, portanto, a dívida e a restrição
são plenamente devidas. Sustenta que a parte Apelada não se desincumbiu
do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, pois não
trouxe aos autos qualquer elemento de prova a demonstrar conduta
irregular do Banco Apelante. Em relação aos danos morais, requer a
aplicação da Súmula 385 do STJ em razão do autor já possuir outras
restrições por diversos motivos, e que provavelmente, a presente ação é
apenas uma forma de obter ganhos econômicos. Postula, por tais razões, a
reforma da r. sentença(fls. 140/148).
O autor, por sua vez, apela sustentando o valor
ínfimo aplicado à título de danos morais, requerendo sua majoração tendo
em vista o caráter punitivo da referida indenização, bem como o potencial
econômico do banco apelado. Aduz que a correção monetária e juros mora
deve incidir a partir da data do evento danoso, acolhendo com isso, o
entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de justiça, através das
Súmulas no43 e 54, que foram incorporadas posteriormente pelo artigo 398
do Código Civil. Colaciona jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça em
defesa de suas alegações. Postula, assim, a reforma parcial da r. sentença
(fls. 152/159).
Recursos tempestivos e processados, respondidos
por ambas as partes, o autor às fls. 164/169 e o réu às fls.170/173.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001510-43.2020.8.26.0224 -Voto no
4
É o relatório.
A presente demanda versa a propósito de
anotação de débito efetuada perante os órgãos de proteção ao crédito em
nome do demandante, sob o valor de R$ 131,49 (fls. 19) decorrentes da
utilização de cartão de crédito. Afirma o autor que desconhece
completamente o débito que lhe foi imputado pelo banco réu. Pleiteia,
assim, a procedência da ação para declarar a inexigibilidade da dívida, bem
como a condenação do requerido ao pagamento de R$ 15.000,00, a título
de danos morais.
Em contestação (fls. 35/45), o réu argui
preliminarmente ausência de interesse processual, uma vez que o autor não
procurou o requerido para saber a origem do débito. Aduz que a partir das
alegações do requerente, não foi comprovado qualquer conduta ilícita
praticada pelo banco réu. Juntou documentos de fls. 46/121.
Houve réplica (fls. 125/130).
Intimadas as partes a indicarem as provas que
pretendem produzir (fl. 123), o autor requereu o julgamento antecipado da
lide (fls. 131) e o réu, por sua vez, requereu prazo não inferior a 15 dias
para juntada de prova documental, tendo em vista estar com o número de
funcionários reduzidos em razão da pandemia do vírus Covid-19
(fls.132/133).
A douta Magistrada houve por bem julgar
procedente a ação, entendendo que não há nos autos qualquer prova da
existência da relação jurídica entre as partes. Desse modo, foi declarado a
inexigibilidade do débito e a condenação do réu ao pagamento de
R$5.000,00, a título de danos morais.
Em que pese o notável saber jurídico da
Magistrada a quo, a r. sentença merece ser parcialmente reformada.
Inicialmente, em relação ao cerceamento de
defesa alegado pelo banco apelante, importante salientar que nos termos do
art. 434 do CPC a prova documental deve ser apresentada junto com a
contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001510-43.2020.8.26.0224 -Voto no
5
Por outro lado, dispõe o art. 435, parágrafo único
do Código de Processo Civil:
“Admite-se também a juntada posterior de
documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como
dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de
juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a
conduta da parte de acordo com o art. 5o”.
Desse modo, é lícito às partes a juntada de
documentos posteriormente à inicial ou contestação, no entanto, cabe a
parte que pretende produzi-los, comprovar o motivo que a impediu de
juntá-los anteriormente (art. 435, parágrafo único do CPC).
No caso vertente, apesar do banco réu ter
requerido prazo para a juntada de prova documental, tendo em vista o
quadro reduzido de funcionários devido a pandemia que nos assola (fls.
132/133), observa-se, todavia, que a contestação foi apresentada em 16 de
março de 2020, ao passo que a quarentena no Estado de São Paulo foi
decretada em 24 de março de 2020, o que implica concluir que o requerido
estava realizando suas atividades normalmente no prazo estipulado para
apresentação de contestação.
Assim sendo, é de reconhecer a preclusão da
oportunidade da juntada de prova documental, tendo em vista que o banco
apelante tinha plenas condições de pesquisar em seu sistema interno os
documentos capazes de comprovar a regularidade do apontamento em
questão.
Fica
afastada,
portanto,
a
preliminar
de
cerceamento de defesa.
Nota-se, no mais, que o presente caso deve ser
solucionado à luz do Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por
força de seu artigo 3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do
E. Superior Tribunal de Justiça), e perante o qual a responsabilidade do
banco, como prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001510-43.2020.8.26.0224 -Voto no
6
consoante se infere do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos
termos do parágrafo 3o deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será
responsabilizado quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Cabia exclusivamente ao réu, portanto, na
hipótese em tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes
previstas em lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço
defeituoso e a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, ou, em outros
termos, a regularidade da anotação de débito feita em nome do
demandante, demonstrando sua origem e contratação.
Com efeito, é de se reconhecer, diante da
ausência de provas, que o réu não se incumbiu ao ônus probatório que lhe
era devido, haja vista que deixou de juntar aos autos qualquer tipo de
documento que comprovasse a devida negativação nos órgãos públicos ou
documentação que demonstrasse a culpa exclusiva de terceiro pela
indevida inscrição.
Note-se, ademais, que o réu limitou-se a afirmar,
em contestação, a ausência dos requisitos de indenização por danos morais.
Não informou, outrossim, o serviço prestado, tampouco informou qual
seria a origem da dívida que fez com que o nome do autor fosse
encaminhado ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).
Em que pese as faturas de fls. 143/144, ressalta-se
que as mesmas foram apresentadas em sede de recurso, momento
inadequado para juntada deste tipo de prova, o que enseja em sua não
apreciação, visto a preclusão da oportunidade de apresentação de prova
documental.
É de se verificar, portanto, que o réu não logrou
comprovar a origem e legitimidade da dívida inscrita em nome do autor,
devendo ser reconhecida, por isso, a irregularidade deste registro.
Deve ser mantida, por tais razões o decreto de
inexigibilidade do débito.
Com efeito, em relação aos danos morais, nota-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001510-43.2020.8.26.0224 -Voto no
7
que conforme extratos de fls. 28/31, através dos quais é possível identificar
a existência de outras pendências financeiras em nome do autor. Vale dizer
que, não há apontamentos preexistentes ao do objeto desta lide, entretanto,
faz-se necessário ponderar que o autor teve anotações nos órgãos de
restrição ao crédito desde 2014, os quais apenas foram excluídos em
dezembro de 2018. Note-se, outrossim, que no ano de 2019, além do
objeto da presente ação, houve a existência de outros 4 apontamentos em
nome do demandante, bem como que neste ano, já há mais uma anotação
incluída em 22 de janeiro, sendo certo de se reconhecer a vultuosa
frequência que o nome do autor é inserido nos cadastros de inadimplentes.
Além disso, pouco importa, em verdade, a data desses demais registros
desabonadores, se são posteriores ou anteriores ao aqui discutido, pois
evidenciam que a autor é devedor contumaz, não sendo crível afirmar que
o registro desabonador em discussão tenha maculado sua honra, reputação
ou nome.
Cabe observar, ainda, que em decisão semelhante,
que se encaixa perfeitamente ao caso em debate, já decidiu esta Câmara,
adotando novo entendimento em relação à matéria, na Apelação no
1025418-87.2018.8.26.0002, julgada em 12.12.2018, cujo acórdão foi
relatado pela eminente Desembargadora Lígia Araújo Bisogni, no qual
assim se pronunciou:
Não obstante o reconhecimento de eventual
ilicitude da ré, a indenização por dano moral seria devida não fosse a
existência de outras anotações desabonadoras em nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito (fls. 17/18), e seu alegado questionamento
judicial, sem se acompanhar de prova e de resultado, revela-se inócuo, o
que evidencia a sua condição de devedora contumaz.
Assim, malgrado a conduta reprovável da ré ao
negativar indevidamente o nome da autora, ostentando a requerente
diversas outras restrições em seu nome, não há falar em responsabilidade
civil por dano na esfera moral apta a ensejar a condenação pleiteada,
sendo de rigor a improcedência do pedido indenizatório, pouco
importando se as restrições são anteriores ou posteriores a aqui discutida,
entendimento que passo a adotar de agora em diante, malgrado o disposto
na Súmula 385 do STJ.(Sem grifo no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001510-43.2020.8.26.0224 -Voto no
8
“Ora, se os cadastros de maus pagadores foram
criados para dar publicidade a quem concede crédito de quem é mau
pagador, é evidente que a inclusão em tela, apesar de ilícita, não
configura dano moral. Afinal, é justamente mau pagador quem revela o
perfil da autora. E só se protege o direito à honra de quem efetivamente
honre suas obrigações e mostre, pelo comportamento, considerar
relevante ter um nome limpo.” (Apel. 1100463-31.2017.8.26.0100, Rel.
Des. Lucila Toledo, j 21.04.2018).
Assim, se a autora é devedora que não cumpre
rigorosamente com suas obrigações, bastando observar as várias
anotações que possui junto aos órgãos de proteção ao crédito, não pode
pretender valer-se de sua desorganizada vida econômico-financeira para
fins de obter indevidas vantagens, porque, se não se preocupa em zelar
pelo seu nome na praça, não pode falar que sofreu difamação moral em
razão de indevida negativação.
A
jurisprudência
não
discrepa:
"INADIMPLÊNCIA CADASTRO NO SPC - DIREITO DO CREDOR -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - CONTUMÁCIA DO DEVEDOR.
Havendo inadimplência, não há que se falar em compensação por dano
moral pela inscrição do nome do devedor no SPC, máxime quando o
mesmo é contumaz em descumprir suas obrigações". (Ap. Cível n°
364.472-6, Rel. Juiz Gouvêa Rios).
“Contumaz a autora na emissão de cheques sem
fundos, fora os descritos na inicial, ainda aqueles mencionados às fls. 57
dos autos, de outras instituições financeiras, não pode pretender ver
reparados danos morais por ato que ela mesma deu causa, porque:
"comprovada a contumácia na emissão de cheques sem fundos, tem-se por
afastado o pressuposto à reparação moral, que a praça já não
reconhecia". (Ap. Cível n° 359.071 - 6 Rel. Juiz Nepomuceno Silva).
Para se falar em dano moral, é preciso que o ato
praticado atinja o indivíduo de forma a lhe causar dor e constrangimento,
e, no caso em tela, não caracterizado, tendo em conta as várias dívidas da
autora, não podendo agora reclamar e dizer-se abalada por ter tido seu
nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, embora declarado
inexigível o débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001510-43.2020.8.26.0224 -Voto no
9
Assim, não há como atribuir à demandada
eventual sofrimento da autora, uma vez que a inscrição no cadastro de
maus pagadores não gerou abalo presumido, e a autora não comprovou o
dano sofrido, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do
CPC.
E, a pretensão de indenização por danos morais
só deve ser reconhecida em favor de quem ostente nome limpo, o que, à
evidência, não é o caso da autora.
Confira-se: “CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE SE O
DEVEDOR JÁ TEM OUTRAS ANOTAÇÕES, REGULARES, COMO MAU
PAGADOR. Quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente
em cadastros de proteção ao crédito [...]” (REsp 1.002.985 - RS, Relator
Ministro Ari Pargendler).
Deve ser afastada, portanto, a indenização por
danos morais aplicada na r. sentença recorrida.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte deve
arcar com metade das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado, na forma legal, observado o benefício da justiça gratuita que foi
concedido ao autor.
Conclui-se, portanto, que a irresignação do réu
merece ser parcialmente acolhida, a fim de afastar a indenização por danos
morais, mantendo, contudo, o decreto de inexigibilidade do débito.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso do réu, restando prejudicado o do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001510-43.2020.8.26.0224 -Voto no
10
Thiago de Siqueira
Relator